Tribunal: TJBA
Processo: 8027923-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027923-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA e outros Advogado(s): JULIANO MARTINS MANSUR AGRAVADO: MARIA NOVAES PINTO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS NA ORIGEM PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEMAIS CORRÉUS. ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE A EXEQUENTE E UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. QUITAÇÃO AMPLA, GERAL E IRREVOGÁVEL DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA TRANSAÇÃO AOS DEMAIS CODEVEDORES. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO TOTAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, após o acolhimento de embargos de declaração, determinou o prosseguimento da execução em face dos demais corréus, apesar da homologação de acordo judicial celebrado entre a exequente e um dos devedores solidários. No ajuste, houve pagamento de quantia certa e concessão de quitação ampla, geral e irrevogável relativamente ao processo, surgindo controvérsia acerca da subsistência da obrigação em relação aos demais executados. II. Questão em discussão Controvérsia centrada em definir se o acordo judicial celebrado entre a exequente e um dos corréus solidários, com cláusula de quitação ampla, geral e irrevogável, produz efeitos extintivos também em relação aos demais executados. III. Razões de decidir 1. A decisão agravada, embora inicialmente intitulada sentença, passou, após sua integração por embargos de declaração, a ostentar natureza de decisão parcial de mérito, sendo cabível sua impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 356, § 5º, do Código de Processo Civil. 2. Nas relações de consumo, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme previsão do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A transação celebrada com um dos devedores solidários, quando evidenciada a quitação integral da obrigação discutida em juízo, aproveita aos demais codevedores, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil. 4. No caso concreto, os termos do acordo homologado revelam intenção inequívoca de encerrar integralmente a demanda, mediante pagamento e outorga de quitação plena, geral e irrevogável quanto ao processo, circunstância incompatível com o prosseguimento da execução em face dos demais corréus. 5. Reconhecida a satisfação integral da obrigação, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e extinguir integralmente o cumprimento de sentença. Tese de julgamento: “1. O agravo de instrumento é cabível contra decisão parcial de mérito proferida no cumprimento de sentença, nos termos do art. 356, § 5º, do CPC. 2. O acordo judicial celebrado com um dos devedores solidários, em relação de consumo, quando acompanhado de cláusula de quitação ampla e integral do objeto litigioso, extingue a obrigação também em relação aos demais codevedores, vedando o prosseguimento da execução.” Parte inferior do formulário Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8027923-10.2024.8.05.0000, em que são partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA